Tribunal: CARF
Processo: 15463.723392/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.723392/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.648 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
ECAP2008 CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. CARF. SÚMULAS CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL
(GFIP). ENTREGA INTEMPESTIVA. PENALIDADE APLICÁVEL.
A partir de 3 de dezembro de 2008, o contribuinte que deixar de apresentar a
GFIP no prazo estipulado pela legislação tributária se sujeitará à penalidade
nela prevista. Ademais, prevalecerá a multa mínima de R$ 200,00, quando
ausente ocorrência de fato gerador das contribuições previdenciárias, ou de R$
500,00, nos demais casos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.609, de 8 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13819.722682/2018-70, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.723392/2015-01
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.723392/2015-01

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário constituído mediante auto de infração, no qual é exigido crédito tributário de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido e, no voto, os fundamentos que embasaram a decisão exarada.
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, no qual protesta pela reforma
da r. decisão, alegando, em síntese: i. a ocorrência de denúncia espontânea; ii. alteração de
critério jurídico; iii. invoca jurisprudência, preliminar de nulidade e princípios; e iv. que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 60-74) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Dos Princípios Constitucionais
No tocante aos argumentos recursais da nulidade aos princípios constitucionais,
destaca a vedação a este Conselho. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449,
de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009,
acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.723392/2015-01

a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, cujo
enunciado de Súmula destaco:
Enunciado de Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Do exposto, improcede as razões do Recorrente.
Mérito
GFIP – Obrigatoriedade e Penalidade
Ao analisar o quadro demonstrativo no lançamento tributário, da exposição dos
protocolos de entrega e respectivos vencimentos, tem-se a o cumprimento da
obrigação acessória a destempo.
A multa aplicada no presente caso está prevista no artigo 32-A, § 2o, inciso I, e
§ 3o, inciso II, da Lei no 8.212/91, destacado abaixo:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.723392/2015-01

Diante do fato e da previsão legal, o agente fiscalizador encarregado funcional
da verificação do cumprimento da obrigação que, conforme previsão legal,
obriga-o à aplicação da penalidade conforme disposição legal.
Esta obrigação de cumprimento está previsto no Código Tributário Nacional:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se
modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos
casos previstos nesta lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as
respectivas garantias.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Assim, voto por manter a penalidade aplicada.
Da Redução de Penalidade
Aqui, peço vênia para transcrever, no que couber
como razões de decidir,
de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do Acórdão no 2402-
008.435, Sessão de 4/6/2020, desta Turma de Julgamento (2a TO da 4a Câmara
da 2a Seção), de relatoria do Ilustre Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, nestes
termos:
Como visto precedentemente, o crédito tributário deverá ser constituído na
exata conformação dada pela lei, privando-se a autoridade fiscal de adotar
qualquer procedimento tendente a flexibilizar o que foi estabelecido legalmente,
nos termos do art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, a reserva legal tributária prevista no art. 150, inciso I, da CF, de 1988,
impõe que a própria lei desenhe a regra-matriz de incidência tributária a ser
adotada pelos sujeitos da relação jurídico-tributária. Nesse bojo, o art. 97 do
CTN é preciso ao esclarecer e delimitar tais preceitos, mediante o
estabelecimento de normas gerais tributárias. Confirma-se:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.

Do que está posto, provado que a Recorrente descumpriu a obrigação acessória
de apresentar a GFIP tempestivamente, resta à autoridade fiscal aplicar a
correspondente penalidade, na exata graduação dada pelo art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991 e alterações posteriores.
Logo, voto por negar provimento.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.648 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.723392/2015-01

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital